Tribunal: TJES
Processo: 5014025-32.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014025-32.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE RENATA NUNES MACHADO

APELADO: MILTON FABRES

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014025-32.2022.8.08.0011

APELANTE:
ESPÓLIO DE RENATA NUNES MACHADO

APELADO:
MILTON FABRES

JUÍZO PROLATOR:
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DRª. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE DEMONSTRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Renata Nunes Machado contra sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória ajuizada em face de Milton Fabres, visando à retomada da posse do imóvel localizado na Avenida Aristides Campos, nº 503, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim/ES, registrado sob a matrícula nº 36.419. A parte autora sustenta ser legítima proprietária do bem, indevidamente ocupado pelo recorrido, cuja posse reputa injusta.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em aferir se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento da ação reivindicatória, a saber:
(i) a comprovação da titularidade do domínio pelo autor;
(ii) a individualização do imóvel objeto da lide; e
(iii) a configuração da posse injusta por parte do réu, considerando, ainda, a existência de ação de usucapião proposta pelo recorrido, ainda pendente de julgamento definitivo.

III. Razões de decidir
3. A titularidade do domínio foi devidamente comprovada por meio da matrícula do imóvel, em nome do espólio apelante.
4. O imóvel encontra-se plenamente individualizado, com descrição precisa e completa nos autos.
5. Restou caracterizada a posse injusta do recorrido, que ocupa o bem sem qualquer título jurídico legítimo, sendo irrelevante a existência de ação de usucapião ainda sem trânsito em julgado.
6. A ausência de exteriorização de domínio por parte do apelado, como a lavratura de escritura ou o recolhimento de tributos em nome próprio, reforça a natureza precária de sua ocupação.
7. O direito de propriedade não exige exercício direto e contínuo do bem pelo titular registral, bastando a manutenção do domínio formal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na ação reivindicatória, com a consequente reintegração do espólio na posse do imóvel, e a inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:
“1. A procedência da ação reivindicatória exige a comprovação concomitante da titularidade do domínio, da individualização do bem e da posse injusta do réu. 2. A pendência de ação de usucapião, sem trânsito em julgado, não afasta o direito do proprietário registral à restituição da posse. 3. A posse exercida sem título jurídico e sem exteriorização de domínio é considerada injusta.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014025-32.2022.8.08.0011

APELANTE:
ESPÓLIO DE RENATA NUNES MACHADO

APELADO:
MILTON FABRES

JUÍZO PROLATOR:
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DRª. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
ESPÓLIO DE RENATA NUNES MACHADO
em desfavor

da sentença de ID 8671489, que, nos autos da ação reivindicatória interposta em desfavor de
MILTON FABRES
, julgou improcedente o pedido deduzido pelo espólio.

Em suas razões recursais (ID 8671492), sustenta o apelante que é legítimo proprietário do imóvel objeto da lide — lote urbano nº 07, da quadra 35, situado na Avenida Aristides Campos, nº 503, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim/ES, devidamente registrado sob a matrícula nº 36.419, do 1º Ofício do Registro de Imóveis da referida comarca — adquirido por justo título e mediante transmissão regular de domínio.

Alega que o imóvel foi indevidamente ocupado pelo recorrido, caracterizando-se esbulho possessório, tendo em vista a recusa deste em restituir o bem mesmo após tentativas extrajudiciais amigáveis. Aduz que, embora o apelado tenha ajuizado ação de usucapião anteriormente, tal demanda ainda não foi definitivamente julgada, encontrando-se pendente de apreciação em sede recursal, de modo que não se pode reconhecer, com base nela, a inexistência de posse injusta.

Ressalta que o bem em questão pertence à família da
de cujus
desde a década de 1960, constando, inclusive, o pagamento de tributos e encargos em nome dos proprietários anteriores, ascendentes da autora. Sustenta que somente após a finalização dos inventários judiciais é que o imóvel foi formalmente transferido à titularidade da Sra. Renata Nunes Machado, o que justifica a ausência de atos de posse exercidos diretamente por ela até então.

Refuta o reconhecimento de
animus domini
por parte do recorrido, aduzindo que este jamais promoveu formalização documental ou pagamento de tributos sobre o imóvel em nome próprio, limitando-se a ocupação irregular sem qualquer exteriorização legítima de domínio.

Argumenta que a r. sentença recorrida incorreu em equívoco ao afastar a caracterização da posse injusta com base em decisão judicial meramente declaratória, desprovida de trânsito em julgado, razão pela qual pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja julgada procedente a ação originária.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente procedência dos pedidos iniciais, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A ação reivindicatória possui previsão no art. 1.228 do Cód. Civil,
in verbis:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A procedência do pedido, na referida demanda, depende da comprovação de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, conforme jurisprudência sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

No presente caso, o primeiro requisito — a titularidade dominial — encontra-se devidamente comprovado, mediante a juntada da matrícula imobiliária de nº 36.419, do 1º Ofício da 1ª Zona de Registro de Imóveis da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na qual consta o Espólio de Renata Nunes Machado como legítimo proprietário do bem (ID 8671096).

O segundo requisito — a individualização do bem — igualmente se mostra satisfeito, porquanto a descrição contida na inicial e nos documentos acostados identifica inequivocamente o imóvel objeto da lide, inclusive com a respectiva localização, número de matrícula e confrontações.

O terceiro requisito — a posse injusta do réu — também se revela presente. A ocupação do bem pelo recorrido se dá sem qualquer respaldo jurídico, inexistindo contrato de comodato, locação ou qualquer outra relação que possa legitimar a detenção. A eventual existência de ação de usucapião ajuizada pelo recorrido, sem trânsito em julgado, não tem o condão de conferir-lhe posse justa, como bem pontua a doutrina:

“Enquanto não reconhecido judicialmente, o usucapião não transforma o possuidor em proprietário, tampouco confere à sua posse o atributo de legitimidade perante o real titular do domínio. A posse, embora exercida com animus domini, será considerada injusta enquanto não for declarada a aquisição originária pelo Poder Judiciário.”
(
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. 5: Direitos Reais. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 112
).

Com efeito, até que sobrevenha decisão transitada em julgado reconhecendo a usucapião, subsiste o direito do proprietário registral de reivindicar o bem esbulhado.

Em igual sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO DO DECISUM AGRAVADO. MATÉRIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO . RÉUS COM DOMÍNIO REGULAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA . MANUTENÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando a eg. Corte de origem fundamenta consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional .Não se deve confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2.
A ação reivindicatória é descabida ou improcedente, na hipótese de anterior ação de usucapião, já transitada em julgado, com reconhecimento da legítima posse dos réus da reivindicatória sobre a coisa
. 3 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1766107 MT 2018/0224589-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023)

Some-se a isso o fato de que o recorrido não exerceu ato inequívoco de domínio sobre o imóvel, como a lavratura de escritura pública, o recolhimento de tributos em nome próprio ou a averbação de qualquer título perante o cartório competente. Sua conduta, restrita à ocupação fática, revela-se desprovida de respaldo jurídico, denotando a injustiça da posse.

O argumento de que o imóvel não era utilizado diretamente pela proprietária até a data de seu falecimento não desnatura o domínio tampouco a legitimidade da pretensão reivindicatória. Como ensina Maria Helena Diniz:

“O exercício do direito de propriedade não exige, para sua efetividade, o uso contínuo e direto da coisa pelo proprietário, bastando que este preserve o título de domínio sobre ela.”
(
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol. 4: Direito das Coisas. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 219
).

Esta Corte já se manifestou no sentido de que a ação reivindicatória constitui instrumento idôneo à proteção do direito de propriedade, cabendo ao titular do domínio registrado o exercício da pretensão possessória contra aquele que injustamente detém a coisa, sem título jurídico que lhe confira legitimidade.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INJUSTIÇA DA POSSE DEMONSTRADA – TITULARIDADE COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A ação reivindicatória de imóvel tem como fundamento o direito do proprietário de reaver seu bem de quem quer que injustamente o possua ou detenha, conforme disposição expressa do art. 1 .228, caput, do CC. 2. Segundo definição clássica, ação reivindicatória é aquela ajuizada pelo proprietário não-possuidor em face do possuidor não-proprietário, desprovido de título oponível àquele. Seu objetivo é, portanto, fazer com que o proprietário possa reaver os seus bens contra quem injustamente os possua . 3.
São requisitos essenciais à procedência da ação petitória: a prova do domínio, a individuação da coisa e a prova de posse injusta do réu; devendo o autor da ação demonstrar que é o senhor do bem, cuja descrição deve ser apresentada na petição inicial, sendo imperiosa a comprovação de que o bem está indevidamente em poder de terceiro.
4. “In casu”, a prova de propriedade e a individualização do bem são indiscutíveis, uma vez que a certidão de ônus expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis – 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha – ES às fls .13/14 dos autos físicos, dá conta de ambos. Ou seja, no referido documento, que é o meio legítimo de certificação de quem possui a propriedade sobre o imóvel (art. 1.245 do CC), consta a descrição detalhada do imóvel - sobre a qual não há controvérsia nos autos . 5.
A posse injusta é aquela que não encontra razão lícita para existir. Não há dúvidas quanto à irregularidade da posse exercida pela apelada, principalmente diante da completa ausência de título do bem e da manifestação de vontade da apelante em reaver a posse do bem de sua propriedade. 6 . No caso, tendo em vista constar na matrícula do imóvel que o domínio útil pertence à parte autora ora apelante e que a requerida/apelada não comprovou a aquisição do imóvel sob nenhuma circunstância, tem-se, também, como comprovada a injustiça da posse.
7. Todos os requisitos necessários à procedência da ação reivindicatória, portanto, estão presentes, uma vez que a matrícula de fl. 13/14 confirma tanto a propriedade da autora ora apelante sobre o bem, como a individualização do mesmo e a injustiça da posse exercida pela requerida/apelada . 8. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0077036-68.2010 .8.08.0035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam o acolhimento da pretensão reivindicatória, impõe-se a reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido inicial, com a consequente reintegração do espólio na posse do imóvel.

Por conseguinte, impõe-se a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a r. sentença e julgar procedente o pedido formulado na ação reivindicatória, determinando-se a reintegração do espólio apelante na posse do imóvel descrito na inicial, condenando-se o recorrido ao pagamento das custas e honorários, na forma supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 07/10/2025:

Acompanho o E. Relator.